Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE INTERNET E TELEFONIA. DÉBITOS REMANESCENTES E MULTA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova pelo juiz (ope judicis) é regra de instrução, motivo pelo qual deve ser assegurada a parte a quem foi transferido o ônus a oportunidade para dele desincumbir-se.
2. Configuraria inaceitável violação ao direito de defesa a inversão do ônus da prova em grau recursal, sobretudo quando não há pedido nesse sentido na petição inicial.
3. O cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet não exonera o consumidor da obrigação de pagar pelos serviços até então usufruídos e pela “sanção pecuniária pelo rompimento prematuro do liame jurídico”.
4. A ausência de uma ação da requerida qualificada juridicamente como ilícita per se afasta qualquer pretensão de compensação pelos danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade, tendo em vista que é beneficiária da gratuidade de justiça.